Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-68.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. A Defesa pretende a desclassificação para furto simples, pela insuficiência de provas quanto às qualificadoras, com a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a incidência das qualificadoras de rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes; e (ii) examinar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras relativas à escalada e ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-las.
4. As imagens registradas a partir do sistema de vigilância do estabelecimento comercial revelam que o réu, para escalar o poste que dá acesso ao teto da loja, teve a ajuda de terceiro não identificado, restando caracterizado o concurso de agentes.
5. Diante das provas produzidas, inviável o acolhimento do pleito de exclusão das qualificadoras, assim como incabível a revisão da dosimetria da pena, corretamente fixada pelo magistrado singular.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 4o, incisos I, II e IV, e 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, artigo 158.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895457 / SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024. TJDFT, Acórdão 1930156, 0738965-65.2022.8.07.0001, Relator Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 3/10/2024; Acórdão 1782403, 07035141020218070002, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 8/11/2023; Acórdão 1766101, 07042275720238070020, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 28/9/2023.